Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1018092-65.2019.8.11.0000
RECORRENTES: ESPÓLIO DE CARLOS MEYER E OUTRO
RECORRIDOS: WALDOMIRO RIVA E ALTAIR DOS SANTOS RIVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE CARLOS MEYER E OUTRO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso das partes recorrentes, nos termos da seguinte ementa (id. 40966969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E NULIDADE DO JULGADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DANO EMERGENTE – TERMO INICIAL – DATA DE DESAPOSSAMENTO – LUCRO CESSANTE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EFETIVOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA - PARTE AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que recebeu a liquidação de sentença foi anulada, em razão da antecipação da realização de prova técnica, sem observância do procedimento adequado guiado pelo artigo 509, II, do CPC, conforme decidido pelo Agravo de Instrumento no. 1002906-36.2018.8.11.0000, tendo o Juízo singular determinado a intimação dos requeridos, ora agravados, para apresentarem contestação, o que foi cumprido no prazo, afastando, assim, tanto a alegação de intempestividade quando de nulidade por cerceamento de defesa.
Não há como considerar, para efeitos de quantificação dos danos emergentes, o valor de mercado atual do imóvel desapossado, mas sim, o correspondente à época do desapossamento, a qual coincide com o negócio entabulado entre as partes, qual seja, 04/03/1983, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
Inobstante o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, na indenização por lucros cessantes não se leva em conta benefícios ou interesses hipotéticos, danos potenciais, eventuais ou abstratos, mas tão-somente os efetivos, situação não demonstrada nos autos.
Ao proferir a decisão, o Magistrado julgou improcedente, unicamente, a pretensão indenizatória dos lucros cessantes, de modo que, de fato, a parte autora sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86, do CPC, não sendo viável o reconhecimento, pelo Juízo a quo, da sucumbência recíproca.
Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a sucumbência recíproca e determinar que os honorários advocatícios, da fase de liquidação de sentença, sejam suportados unicamente pela parte requerida, ora agravada. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1018092-65.2019.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 22/04/200).
Os Embargos de Declaração de id. 42520471, por JOSE CARLOS MEYER E OUTRO, foram acolhidos, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DANOS EMERCENTES – TERMOS INICIAL – DATA DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (JUNHO DE 2017) – LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EFETIVOS, O QUE NÃO OCORREU – PERDA DA CHANCE E DANOS HIPOTÉTICOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO – REFORMADA EM PARTE – AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Par efeitos de quantificação dos danos emergentes, não há como considerar o valor de mercado do imóvel (202,6944 hectares) na longínqua data do desapossamento em 04/03/1983, sendo o mais justo o correspondente ao valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença em junho de 2017, levando em conta ao preço da região à época, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito de uma das partes.
Para configuração dos lucros cessantes necessitam de prova cabal e inequívoca da sua ocorrência, não servindo mera probabilidade que poderia auferir ganhos.
Ademais, a perda de uma chance ou de ganhos hipotéticos não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico”. (id. 67256490)
Os Embargos de Declaração de id. 70562492 opostos por JOSE CARLOS MEYER E OUTRO, foram acolhidos, in vebis:
“EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUORUM QUALIFICADO – QUESTÃO DE MÉRITO – APLICAÇAO DA REGRA DO ARTTIGO 942 DO CPC C/C SEU INCISO II – QUORUM AMPLIADO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – QUESTÃO DE MÉRITO – LIQUIDAÇAO POR ARTIGOS. Embargos acolhidos. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, redator designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1)- Em regra geral, não se aplica o quórum ampliado a que se refere o artigo 942 do Código de Processo Civil em sede de agravo de instrumento. Contudo, reside excepcionalidade, previsão consubstanciada pelo inciso II do citado dispositivo e comando processual civil.
(2)- Verificando que, em se tratando de liquidação por artigos, consoante previsão do CPC/73, necessariamente e excepcionalmente, em sede de liquidação da sentença, forma-se verdadeiro contraditório para se chegar ao mérito do que será liquidado, com aplicação flexível que toda norma contem já que, como produto do homem/legislador, goza de imperfeições, adequado na espécie vertente que, não sendo unânime a decisão, esta possa ser aperfeiçoada através do julgamento com o quorum ampliado até para dar maior segurança jurídica em face dos controvertidos aspectos”. (id. 80580469).
Os Embargos de Declaração de ids. 42520471 e 9867487 opostos por JOSÉ CARLOS MEYER E OUTRO foram rejeitados (idS. 97689956 E 110743975).
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 355, I, 371, 472, 499, 502, 503, 505, 509, II e § 4o, 511 e 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, artigos 402 e 884 do Código Civil, ao argumento de que: (a) “(...) O v. acórdão recorrido ofendeu coisa julgada material e negou-lhe a eficácia preclusiva, porque contrariou nitidamente a solução que a sentença transitada em julgado tinha dado à lide originária. Com efeito, a procedência do pedido de indenização por perdas e danos, que os recorrentes tinham apresentado de modo cumulativo em relação à reintegração de posse, fixou, de maneira definitiva e imutável, a existência dos lucros cessantes (an debeatur), deixando apenas a apuração do quantum para a liquidação, de modo que o Eg. Tribunal a quo jamais poderia tê-los considerado insuficientemente provados; (b) “cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, visto que a decisão do MM. Juízo de 1a instância outrora agravada indeferiu o pedido de realização de perícia para a apuração do quantum debeatur, ao mesmo tempo em que, rejulgando indevidamente a lide originária, afastou os lucros cessantes por entender que eles não tinham sido suficientemente comprovados; (c) “uma vez que o cumprimento da reintegração de posse tornou-se impossível, a conversão em perdas e danos deve reparar integralmente os prejuízos da parte que sofreu o esbulho, em montante equivalente à perda, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito de quem esbulhou. O marco temporal para a avaliação desse prejuízo corresponde, necessariamente, ao momento a partir do qual a imissão na posse seria exigível, isto é, à data do cumprimento de sentença. Por isso, o v. acórdão recorrido viola as normas da lei federal ao estipular que a indenização deve corresponder ao valor da terra quando as partes concluíram o contrato de compra e venda, em 04/03/1983, 34 anos antes do trânsito em julgado da sentença da ação de reintegração de posse”; (d) “uma vez que os recorridos foram intimados para manifestarem-se sobre a petição da liquidação de sentença e os documentos anexos a ela, tomando inequívoca ciência do pedido, sem que jamais tenha sido decretada a nulidade dessa intimação, a apresentação da contestação fora do prazo legal de 15 (quinze) dias atrai os efeitos da revelia, devendo-se adotar as conclusões do laudo técnico de avaliação e de cálculo do quantum que os recorrentes juntaram ao pedido de liquidação”.
Recurso tempestivo (id. 116088512).
Contrarrazões (id. 119349642).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1022, II e III, do CPC – Decisão sem omissão e erro material
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso e padeceu de erro material sobre: (a) “os motivos por que a indenização, na conversão da reintegração de posse em perdas e danos, não deve ser fixada com base no valor do bem na época do esbulho, mas sim na data do cumprimento de sentença, sobre a aplicação do princípio da reparação”; (b) “da coisa julgada material quanto à existência dos lucros cessantes (na debeatur) e da vedação legal à rediscussão da lide e à modificação da sentença na liquidação (...); (c) “cerceamento de defesa, porque não se pronunciou sobre o fato de que o pedido de realização da perícia foi rejeitado, ao mesmo tempo em que a condenação à indenização dos lucros cessantes foi afastada por insuficiência de prova” e (d) “Erro material sobre a data da venda da fazenda”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como querem as partes recorrentes, mas suficiente para o deslinde da controvérsia como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Verifica-se dos autos que, após os agravantes ingressarem com pedido de liquidação de sentença (ID 25698491), os agravados apresentaram manifestação, anotando que não caberia a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim, pelo procedimento comum termos do artigo 511, do CPC (fls. 1286/1.291 – ID 25699956).
(...) Deste modo o juízo de piso, corretamente, aplicou o procedimento previsto na sentença e no supracitado agravo de instrumento, determinando a intimação dos agravados para apresentarem contestação, obedecendo ao que determina o artigo 511, do CPC (25699975), ocasião em que os agravados apresentaram contestação, no prazo legal.
Com relação a nulidade da decisão por necessidade de perícia e as perdas e danos, não se verifica qualquer ilegalidade visto que, no caso, o magistrado de piso apenas deu cumprimento ao que fora determinado por essa corte, nos autos do agravo de instrumento no. 1002906-36.2018.8.11.0000 (Compete ao juiz – e não ao perito – pré-estabelecer os limites do exame pericial quando versar sobre perdas e danos, fixando de forma expressa o entendimento de direito sobre a matéria).
(...) Par efeitos de quantificação dos danos emergentes, não há como considerar o valor de mercado do imóvel (202,6944 hectares) na longínqua data do desapossamento em 04/03/1983, sendo o mais justo o correspondente ao valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença em junho de 2017, levando em conta ao preço da região à época, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito de uma das partes”.
(...) Desta forma, inobstante o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.
No tocante aos lucros cessantes, ponderou o relator que não houve comprovação efetiva, sob o fundamento de que a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.
(...) Verificando que, em se tratando de liquidação por artigos, consoante previsão do CPC/73, necessariamente e excepcionalmente, em sede de liquidação da sentença, forma-se verdadeiro contraditório para se chegar ao mérito do que será liquidado, com aplicação flexível que toda norma contem já que, como produto do homem/legislador, goza de imperfeições, adequado na espécie vertente que, não sendo unânime a decisão, esta possa ser aperfeiçoada através do julgamento com o quorum ampliado até para dar maior segurança jurídica em face dos controvertidos aspecto”. (ids. 40966969 e 97689956). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1022, II e III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 355, I, 371, 472, 499, 502, 503, 505, 509, II e § 4o, e 511 do CPC e artigos 402 e 884 do CC, está amparada na assertiva de: (a) cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial para apuração do quantum debeatur relativo aos lucros cessantes; (b) ofensa à coisa julgada material pela modificação da sentença em sede de liquidação em relação a condenação dos recorridos aos ao pagamentos de indenização por lucros cessantes; (c) que diante da conversão da reintegração em perdas e danos, seja adotado o preço da área esbulhada segundo a avaliação realizada do trânsito em julgado da sentença e não como o acórdão recorrido determinou em 04/03/1983, isto é, na data em que os recorrentes entabularam o contrato de compra e venda de uma fração do imóvel em questão; e (d) intempestividade da contestação dos recorridos a respeito do pedido de liquidação de sentença, devendo ser aplicado os efeitos da revelia.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) A decisão que recebeu a liquidação de sentença foi anulada, em razão da antecipação da realização de prova técnica, sem observância do procedimento adequado guiado pelo artigo 509, II, do CPC, conforme decidido pelo Agravo de Instrumento no. 1002906-36.2018.8.11.0000, tendo o Juízo singular determinado a intimação dos requeridos, ora agravados, para apresentarem contestação, o que foi cumprido no prazo, afastando, assim, tanto a alegação de intempestividade quando de nulidade por cerceamento de defesa”.
Verifica-se dos autos que, após os agravantes ingressarem com pedido de liquidação de sentença (ID 25698491), os agravados apresentaram manifestação, anotando que não caberia a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim, pelo procedimento comum termos do artigo 511, do CPC (fls. 1286/1.291 – ID 25699956).
(...) Deste modo o juízo de piso, corretamente, aplicou o procedimento previsto na sentença e no supracitado agravo de instrumento, determinando a intimação dos agravados para apresentarem contestação, obedecendo ao que determina o artigo 511, do CPC (25699975), ocasião em que os agravados apresentaram contestação, no prazo legal.
Com relação a nulidade da decisão por necessidade de perícia e as perdas e danos, não se verifica qualquer ilegalidade visto que, no caso, o magistrado de piso apenas deu cumprimento ao que fora determinado por essa corte, nos autos do agravo de instrumento no. 1002906-36.2018.8.11.0000 (Compete ao juiz – e não ao perito – pré-estabelecer os limites do exame pericial quando versar sobre perdas e danos, fixando de forma expressa o entendimento de direito sobre a matéria).
(...) Par efeitos de quantificação dos danos emergentes, não há como considerar o valor de mercado do imóvel (202,6944 hectares) na longínqua data do desapossamento em 04/03/1983, sendo o mais justo o correspondente ao valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença em junho de 2017, levando em conta ao preço da região à época, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito de uma das partes”.
(...) Desta forma, inobstante o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.
No tocante aos lucros cessantes, ponderou o relator que não houve comprovação efetiva, sob o fundamento de que a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.
(...) Verificando que, em se tratando de liquidação por artigos, consoante previsão do CPC/73, necessariamente e excepcionalmente, em sede de liquidação da sentença, forma-se verdadeiro contraditório para se chegar ao mérito do que será liquidado, com aplicação flexível que toda norma contem já que, como produto do homem/legislador, goza de imperfeições, adequado na espécie vertente que, não sendo unânime a decisão, esta possa ser aperfeiçoada através do julgamento com o quorum ampliado até para dar maior segurança jurídica em face dos controvertidos aspecto”. (ids. 40966969 e 97689956).
Logo, para contrapor tais afirmações sobre esses pontos, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado, devendo o recurso ser inadmitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC,
Defiro o pedido de habilitação do Espólio de Carlos Meyer e Outros.
As providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça